Tribunal: TJDFT
Processo: 0000331-13.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Lesão corporal. Violência doméstica. Provas. Insignificância imprópria. Legítima defesa. Embriaguez. Dano moral.

1 – Se há provas de que o réu ofendeu a integridade física da vítima, sua irmã, dando-lhe tapa no rosto e batendo a cabeça dela contra parede, causando-lhe lesões constatadas em laudo pericial, não é caso de absolvição.

2 – Não se aplica o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas (súmula 589 do e. STJ).

3 - Afasta-se a excludente de ilicitude de legítima de defesa quando o réu não se utiliza moderadamente dos meios necessários para repelir agressão.

4 - A embriaguez, voluntária ou culposa, não exclui a imputabilidade (art. 28, II, do CP). O ânimo alterado do agente em virtude de embriaguez não exclui o dolo no crime de lesão corporal, nem o torna isento de pena.

5 - Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).

6 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor elevado, deve ser reduzida a indenização.

7 – Apelação provida em parte.